Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701283-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODRIGO DE SOUSA E SILVA FIGUEIREDO RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por RODRIGO DE SOUSA E SILVA FIGUEIREDO em face de acórdão da 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, proferido nos autos do processo n.o 0718223-42.2020.8.07.0016, que, segundo alega, estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Instado a especificar qual teria sido o parâmetro judicial supostamente não observado (ID 29789366), manifestou-se o reclamante nos seguintes moldes: “a presente Reclamação se firma em diversos entendimentos de julgamentos proferidos perante as turmas recursais cíveis do TJDFT, onde se busca garantir a preservação de decisões do Tribunal” (ID 30246231). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, além da “reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, incisos V e VI, RITJDFT) Extrai-se dos dispositivos supratranscritos – cujo teor é reproduzido no artigo 196 do RITJDFT – que a Reclamação é via excepcional, adequada a dirimir divergência concernente a enunciados e precedentes de observância obrigatória. Desse modo, a ausência de indicação de precedentes previstos no art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ e no art. 196, incisos III e IV, do Regimento Interno desta Corte torna a reclamação manifestamente inadmissível. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator